Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 10042020-88.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1001211-72.2017.8.11.0003, acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela instituição bancária e deliberou:
[...] acolho os Embargos de Declaração, no que concerne à contradição contida na utilização da afirmação de que o plano de recuperação judicial prevê a supressão de garantia; e mantenho os demais termos da decisão embargada: AUTORIZO A ALIENAÇÃO dos imóveis rurais mencionados pela empresa em recuperação judicial: matrículas 3.702, 1.485 e 849 do CRI de Anastácio-MG; matrícula 2.214 do CRI de Itaituba/PA; e matrículas 801, 802 e 803 do CRI de Baianápolis/BA.
Em suas razões, o Banco Agravante afirma que a ordem judicial combatida viola a coisa julgada, nos termos do art. 502, 505, 507 e 508 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado do aresto proferido no RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, que afastou a possibilidade de suprimir quaisquer garantias do Banco do Brasil, quer sejam reais ou fidejussórias.
Assegura a inobservância do Juiz a quo à regra dos art. 7.o, 9.o e 10 do CPC, isso porque, acolheu o pedido das Agravadas de supressão dos gravames e à autorização para a venda dos imóveis que servem de garantia ao Banco, sem a prévia intimação da instituição Recorrente/credora.
Menciona que as garantia hipotecária em debate garantem o crédito do Agravante no valor de R$ 6.689.470,94 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos) e que o pedido de cancelamento das hipotecas não está fundamentado em quaisquer das causas previstas no artigo 1.499 do Código Civil e art. 251 da Lei 6.015/73.
Firme nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o cancelamento das hipotecas e, caso a venda já tenha sido realizada, deverá ser determinado o depósito judicial da totalidade do valor auferido pelas recuperandas, demonstrando-se, ainda, que o preço da alienação obedeceu à avaliação de mercado.
No mérito, requer o provimento do recurso para a anular a decisão objurgada.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O art. 502 do CPC estabelece que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, a qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.
Na hipótese, ao que se observa do aresto proferido por esta Câmara no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, foi reconhecida a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a discordância expressa do Banco do Brasil pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial.
De acordo com a certidão acostada no ID. 79513453 – Pág. 270, o acórdão transitou em julgado em 16/06/2020.
Por corolário, em sendo permanente e manifesta a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias (objeto do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000) ao Banco Agravante, não há falar alienação do imóvel que foram cedidos à instituição bancária em hipoteca de 1.o grau para pagamento das Cédulas de Crédito Comercial emitidas pelas Agravadas (Matrícula n.o 1.485: ID. 79513454 – Pág. 6 até 41; Matricula n.o 849: ID. 79503493 – Pág. 16 até 45).
Com efeito, o perigo decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento final deste recurso é cristalino, já que os imóveis poderão ser comercializados a qualquer tempo pelas Agravadas, embaraçando o crédito privilegiado do Agravante.
Assim, diante da confluência dos pressupostos essenciais, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se as Agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se.
Cuiabá, 15 de março de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora